Tribunal: TJDFT
Processo: 0735005-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735005-70.2023.8.07.0000 RECORRENTES: RODNEY GOMES DE ARAÚJO, MÁRCIA MACHADO ROCHA DE ARAÚJO RECORRIDO: ALTINO ALVES DA COSTA, GLADISTONE BERNARDO DE CASTRO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. APURAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. MANUTENÇÃO DO VALOR LOCATIVO APURADO PELO EXPERT. 1. Impõe-se conferir especial relevância a laudo pericial elaborado com base em estudo técnico abrangente, por profissional qualificado e revestido da neutralidade exigida para o caso, nos termos do art. 473, caput, do CPC. 2. A perícia judicial realizada por método comparativo que considera o valor locativo de imóveis similares ao do objeto da lide e elaborada de acordo com as normas técnicas aplicáveis à espécie deve prevalecer sobre a impugnação desacompanhada de elementos aptos a demonstrar falha hábil a inquinar os resultados obtidos. 3. Recurso não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 473, incisos II, III, IV e §1o, do Código de Processo Civil, sustentando evidentes as falhas na análise técnica realizada pela perícia judicial, quanto à avaliação do imóvel para aferição do valor locativo aplicável. Assevera que o método comparativo utilizado não se mostrou adequado para a hipótese do caso concreto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 473, incisos II, III, IV e §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido a respeito da higidez do laudo pericial é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012